Tribunal: TJBA
Processo: 0006927-38.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006927-38.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARIA CARDOSO VERGASTA DE JESUS

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS, SAQUES E COMPRAS NÃO AUTORIZADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, em razão de fraude bancária consistente em empréstimos, saques e compras realizados sem autorização da correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à apelada; (ii) estabelecer se as contratações e operações bancárias são válidas; (iii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil ensejadores do dever de indenizar; (iv) analisar se o quantum indenizatório por danos morais é razoável e proporcional; (v) determinar se a fixação dos honorários advocatícios está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça, uma vez concedida, somente pode ser revogada mediante prova inequívoca de que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

5. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. A instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações questionadas, não apresentando documentos assinados pela consumidora autorizando as operações bancárias.

7. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, considerando os precedentes judiciais dos Tribunais Pátrios nesse sentido.

9. A restituição simples dos valores indevidamente descontados é adequada, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006927-38.2012.8.05.0004
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
MARIA CARDOSO VERGASTA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .